Tribunal: TJMT
Processo: 0000278-54.2014.8.11.0090
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000278-54.2014.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO FILHO - CPF: 036.638.541-08 (APELANTE), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
RECONHECIMENTO. PENA CONCRETA DE 1 ANO, 1 MÊS E 15 DIAS DE DETENÇÃO. TRANSCURSO DE MAIS DE 4 ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INC. V E ART. 107, INC. IV DO CP. PUNIBILIDADE DECLARADA EXTINTA. APELO
PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1. Transcorrido o lapso temporal superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença condenatória, mesmo descontando-se o tempo em que o feito ficou suspenso, impõe-se reconhecer extinta a punibilidade do acusado, nos termos do art. 107, inc. IV do Código Penal.

2. Quando aplicada cumulativamente, a pena de multa ou acessória, se sujeita ao mesmo prazo prescricional estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade (art. 114, inc. II, do CP).

3. Recurso provido para declarar extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, inc. IV, primeira parte, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Francisco Tomaz de Aquino Filho,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT
que condenou o apelante pela autoria do crime de
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
, previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, impondo-lhe a pena de prisão de
1 ano, 1 mês e 15 dias
de
detenção
, em regime inicial
aberto,
assim como, o pagamento de
10 dias-multa .

Em suas
razões
recursais, a defesa pugna a
absolvição
do apelante, na forma do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, ou, ainda, pelo
reconhecimento da prescrição
, na forma dos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal. (Id. 175822662)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
provimento
do apelo, para que seja reconhecida a prescrição e extinta a punibilidade do apelante. (Id. 178526160)

A d.
PGJ
é pelo
provimento
do recurso, conforme sumário
respectivo que segue em transcrição: (Id. 179981662)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA EVIDENCIADA – Considerando a condenação à pena privativa de liberdade não superior a 02 (dois) anos, e havendo o transcurso de mais de quatro anos entre os marcos interruptivos, deve ser reconhecida a prescrição, na forma do artigo 109, inciso V, do Código Penal, para o fim de que seja declarada extinta a punibilidade do acusado, nos termos do artigo 107, inciso IV, da Lei Penal. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Francisco Tomaz de Aquino Filho,
foi condenado a pena
1 ano 1 mês e 15 dias
de detenção, em regime inicial
aberto,
assim como o pagamento de
10 dias-multa,
porque no dia 25.3.2014, possuía uma arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Lançadas essas premissas, verifica-se que a pretensão punitiva foi atingida pela
prescrição da pena em concreto
.

Segundo a regra inserta no art. 110, § 1º, do CP, com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição passa a ser regulada pela
pena em concreto
. É a chamada prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Na hipótese dos autos, o apelante foi condenado à sanção constritiva de liberdade de
1 ano 1 mês e 15 dias
, quantitativo que se sujeita,

a teor do art. 109, inc. V, do CP, ao
prazo prescricional de

4 anos
.

A ação penal foi recebida em
15.9.2014
(Id. 171246183- Pg. 7/8), até a concessão da suspensão condicional do processo em
23.5.2016
(Id. 171246184 – Pg.19/20) e a retomada do curso do prazo prescricional em
9.5.2019
(Id. 171246185- Pg. 17/18) até a data da publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para o Ministério Público em
25.7.2022.
(Id. 65882158)

Como se nota, contando os marcos interruptivos, transcorreram
4 anos 10 meses e 24 dias
, a denotar que a pretensão punitiva estatal foi alcançada pela
prescrição
.

Esse, inclusive, foi o mesmo raciocínio adotado por esta Corte em casos semelhantes:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal. Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal
. Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de violação de direito autoral” (RAC 0001041-03.2016, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 11.12.2020). Destaquei.

“O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é medida que se impõe se, decorrido lapso prescricional entre a publicação da sentença e do acórdão, conforme disposição dos arts. 107, IV; 109, V e 115 do Código Penal” (EmDecl no RAC 0012873-41.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal DJE 13.6.2022).

Em tempo, não é demais relembrar que, quando aplicada de forma cumulativa,
como ocorre na espécie
, a pena acessória se sujeita ao
mesmo
prazo prescricional estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, o que implica dizer que a pena de proibição de multa também está
prescrita
.

Enfim, diante da prescrição do delito pela pena em concreto, deve ser declarada
extinta a punibilidade do apelante
com fundamento no art. 107, inc. IV, art. 109, inc. V, e art. 110, § 1º, todos do CP.

Isto posto e em
sintonia
com o parecer, dou
provimento
ao recurso para
declarar extinta a punibilidade
do apelante
Francisco Tomaz de Aquino Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023